Tribunal: STF
Processo: ARE 1335498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE.
    1- Não pode ser considerada inepta a Denúncia que contém exposição clara do fato delituoso, com todas as circunstâncias, assim como a correta qualificação do denunciado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos de admissibilidade do art. 41 do CPP.
    2- Não há violação ao Principio da Congruência se a Sentença guardar correspondência com os fatos narrados na Denúncia.
    3- A materialidade e a autoria, quanto ao delito de receptação qualificada, se comprovadas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 180, §1°, do Código Penal.
    4- O Principio do In Dúbio pro Reo deve ser aplicado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, quando não subsistirem elementos probantes (orais e documentais) seguros a demonstrar a prática do delito a que se pretende a condenação."
    Foram opostos os embargos de declaração e embargos infringentes, os quais foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02;07), Boletim de Ocorrência (fls. 09;11), Documentos (fls.15;16 e 19;20) e Laudo Pericial (fls. 49;50), sem prejuízo da prova oral.
    (...)
    Do mesmo modo, evidenciada a ciência acerca da natureza ilícita da mercadoria, inviável o acolhimento do pleito absolutório, por atipicidade da conduta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente